Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0719825-19.2020.8.07.0000 Agravante HADCO Comércio de Alimentos Ltda Agravado Banco Safra S.A. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar quanto à eventual realização de acordo nos autos originários. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator